Tribunal: TJMT
Processo: 1036120-08.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036120-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALEX SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 503.618.561-72 (EMBARGADO), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), G. C. E. S. - CPF: 084.624.211-79 (EMBARGADO), ALEX SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 503.618.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SILVA CALCA - CPF: 067.103.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PUBERDADE PRECOCE CENTRAL – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DA PATOLOGIA COM O MEDICAMENTO LEUPRORRELINA PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1036120-08.2024.8.11.0000, para manter a decisão de primeiro grau que havia determinado a disponibilização dos fármacos necessários ao tratamento do embargado, G. C. E. S, representando por ALEX SEBASTIAO DA SILVA, no prazo de 05 dias, para o tempo que perdurar o estado de necessidade, conforme requerimento médico, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

O acórdão foi ementado nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PUBERDADE PRECOCE CENTRAL – DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DA PATOLOGIA COM O MEDICAMENTO LEUPRORRELINA PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUSTEIO DE MEDICAMENTO – POSSIBILIDADE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.º 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.”. (N.U 1012110-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).”
(Id. 277920872)
.

Em suas razões, de Id. 276884373, a embargante alega, em síntese, que o acórdão
“o padece de omissão e erro material, dado que não aprecia todos os fundamentos e documentos apresentados pela Embargante, especialmente quanto a inexistência de obrigação contratual e/ou legal para fornecimento do medicamento, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
: “

Refere que
“o r. juízo DEIXOU DE SE MANIFESTAR sobre as alegações da Contestação que atestaram a impossibilidade de fornecimento de MEDICAMENTO DE CUNHO DOMICILIAR, dado a expressa exclusão contratual e legal, conforme Resolução Normativa n. 465/2021 e Parecer 20/2021, ambos da Agência Nacional de Saúde – ANS.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para
“sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.”

As contrarrazões foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Leuprorrelina/Triptorelina 11,25 mg à parte autora.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e erro material, por não enfrentar fundamentos contratuais e legais atinentes à exclusão da obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. Invoca, ainda, jurisprudência do STJ sobre o tema.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

In casu
, o acórdão embargado examinou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, afastando, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada desta Corte, a tese de que a natureza domiciliar do medicamento e sua ausência no rol da ANS seriam, por si sós, suficientes para afastar a obrigação contratual da operadora de saúde.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“A questão central consiste em determinar se a operadora de plano de saúde pode se recusar a fornecer medicamento essencial para o tratamento da agravada, sob a justificativa de que se trata de medicamento de uso domiciliar.

Extrai-se dos autos originários que parte autora/agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e puberdade precoce central escorou o pedido de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para que a empresa agravante seja compelida a fornecer o medicamento LEUPRORRELINA (ou TRIPTORRELINA) de 11,25 MG, necessário ao tratamento indicado por médico especialista, informando ser beneficiária dos serviços de saúde da agravante.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na prova documental de que a administração do medicamento é imprescindível para evitar danos irreparáveis ao desenvolvimento da paciente.

Ao contrário do que afirma a ré/agravante, a bula do medicamento contém informação de que o fármaco é indicado para tratar a patologia da autora/agravada, sendo inclusive de uso pediátrico, restando demonstrado o fumus boni iuris para a tutela deferida na origem.

Além disso, o fato de o fármaco não constar expressamente no rol da ANS ou, ainda, de ser utilizado em ambiente domiciliar, não desobriga a agravante de fornecê-lo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não isenta o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que a sua administração ocorra fora do ambiente hospitalar.

Sobre este ponto, vejamos:

“...Conforme assentado pela jurisprudência desta Corte, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento demandado. Logo, a existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao dever de custeio da terapia proposta pelo médico especialista, ainda que composta pelo uso 'off label' de medicamentos, como ocorre no caso. (...) dada a aplicabilidade do regramento consumerista à espécie, o qual demanda que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais benéfica ao consumidor, entende esta Corte que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS tem natureza exemplificativa. Assim, a ausência de determinado procedimento em tal listagem, só por si, não exonera a operadora de cobrilo, quando necessário ao restabelecimento da saúde do beneficiário, em virtude de enfermidade aparada pelo contrato (...)”. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.072.354/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.) (g.n.).

Desse modo, em sede de cognição sumária, a negativa de cobertura com amparo na ausência de previsão contratual mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de um medicamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

A própria Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS permite exceções para cobertura de medicamentos quando houver risco comprovado à saúde, como ocorre na hipótese dos autos.

Sobre o tema, o STJ firmou entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1028079/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL PROTÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, havendo previsão para cobertura do mal a que foi acometido o contratante de plano de saúde, não é permitido à contratada restringir tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico. Incide, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. A recusa indevida/injustificada, da operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de tratamento médico prescrito, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicológica do beneficiário. 3. Em relação ao quantum indenizatório, levando-se em consideração as particularidades do caso e os parâmetros utilizados por este Tribunal Superior em situações análogas, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1051479/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) (grifo nosso)

Sobre o tema colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente. (N.U 1002293-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 40MG – IMPRESCINDIBILIDADE - APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Comprovada a necessidade do pleito. Direito do requerente não desconstituído. Não comprovada a prescindibilidade do remédio prescrito no receituário da paciente. Medicamento não pode ser negado, ou substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS, sem autorização médica. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (N.U 1000569-54.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Por outro lado, o argumento da agravante de que o fornecimento do medicamento seria obrigação do Estado não pode prevalecer. A prestação de assistência médica pelos planos de saúde não se confunde com a obrigação estatal no âmbito do SUS, pois deriva de um contrato de natureza privada, no qual há o dever de garantir tratamento adequado ao paciente, conforme a necessidade médica comprovada.

Ademais, o princípio da função social do contrato (art. 421, CC) impõe que as operadoras de saúde não podem utilizar cláusulas contratuais para restringir o direito fundamental à saúde, especialmente quando a negativa implica risco de agravamento irreversível do quadro clínico do beneficiário.

O Ministério Público, em seu parecer, destacou com acerto que:

“A negativa de fornecimento do medicamento impõe ao paciente um ônus desproporcional, pois, embora tenha contratado um serviço de assistência à saúde, vê-se desamparado justamente no momento de maior necessidade, caracterizando prática abusiva vedada pelo CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ.”

Portanto, a negativa da operadora não encontra respaldo legal, tampouco contratual, diante da essencialidade do tratamento e da vulnerabilidade da paciente.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim sendo, inexistente omissão ou qualquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025